Tribunal: STF
Processo: HC 271146
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Larissa Eva da Silva contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 20).
Consta nos autos que a paciente foi presa cautelarmente em 21/10/2025, no âmbito da Operação Dom Pablo, deflagrada nos Autos n. 0004417-30.2025.8.16.0153. 
Posteriormente, foi-lhe concedida prisão domiciliar, em razão de sua imprescindibilidade aos cuidados dos filhos menores. Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, postulando o restabelecimento da custódia preventiva. Ao apreciar a insurgência, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento ao recurso, restabelecendo a prisão preventiva.
No Superior Tribunal de Justiça, a prisão foi mantida.
Neste writ, a defesa sustenta que a prisão domiciliar deve ser restabelecida “visto que ela é indispensável aos cuidados de seus filhos, Layon da Silva e Ana Júlia Antônio da Silva, com 6 e 10 anos de idade, respectivamente”.
Aduz que “os elementos informativos e provas juntados aos autos deixam claro que a paciente não cometeu qualquer ilícito penal em face de seus filhos ou dependentes. Logo, por conta do Princípio da Legalidade, não há vedação para subsitituição da prisão preventiva pela domiciliar”.
Requer, assim, liminarmente e no mérito, que a prisão seja substituída pela prisão domiciliar.
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:
“(...)
No presente caso, o benefício foi afastado diante da gravidade concreta das condutas imputadas à ré, pois presentes nos autos elementos bastantes a evidenciar o exercício de função de relevo no âmbito da organização criminosa, inclusive com atuação na administração de valores provenientes das práticas delitivas. 
Além disso, salientou o colegiado local a presença de fortes indícios de ocultação de expressivos montantes de origem ilícita, refletidos em movimentações bancárias superiores a R$ 244.310,00 (duzentos e quarenta e quatro mil, trezentos e dez reais), circunstância que reforça a dimensão da atuação criminosa. 
Nesse cenário, a posição de centralidade supostamente ocupada pela acusada na estrutura da organização evidencia a inadequação e insuficiência das medidas cautelares menos gravosas, mostrando-se necessária a prisão preventiva para interromper a dinâmica delitiva do grupo e obstar a reiteração criminosa. 
Pela mesma razão, revela-se igualmente descabida a substituição da custódia por prisão domiciliar, notadamente porque a requerida foi denunciada também pela suposta prática do delito de corrupção de menores, em contexto de aliciamento para o narcotráfico e de atuação em organização criminosa. 
Tais circunstâncias, além de revelarem acentuada periculosidade social, indicam risco concreto à integridade física e psicológica dos filhos menores, o que afasta, no caso, a adequação da prisão domiciliar”. (e-doc. 20, p. 5, grifei)

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
“HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”

Ainda que superado esse óbice, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública “diante da gravidade concreta das condutas imputadas à ré, pois presentes nos autos elementos bastantes a evidenciar o exercício de função de relevo no âmbito da organização criminosa”.
Sob essa ótica, destaco os seguintes julgados da Corte:
 
“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Prisão preventiva. Decreto prisional fundamentado em dados concretos, não apenas em elementos abstratos. Gravidade em concreto dos delitos. Coação de testemunhas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 180324 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-20-08-2020)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.

É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).
Além disso, restou acentuado que a prisão domiciliar revelou-se descabida “notadamente porque a requerida foi denunciada também pela suposta prática do delito de corrupção de menores, em contexto de aliciamento para o narcotráfico e de atuação em organização criminosa”. 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente